Tribunal: STF
Processo: RE 1409388
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – ART. 11 DA LEI ESTADUAL N.º 10.254/1990 – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REGIME ESPECIAL – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE EMPREGO – INEXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, INC. II, E 39, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DO DIREITO AO ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO E AO AUXÍLIO TRANSPORTE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 765.320/MG – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.066.677 – COMPATIBILIZAÇÃO COM AS TESES FIRMADAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.OS 596.478 E 705.140 – REPOSICIONAMENTO DO RELATOR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REFORMA DA SENTENÇA.



    1. O contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não é servidor em sentido estrito para os fins do art. 39, § 3º, da CR, nem empregado celetista nos termos do art. 7º do mesmo Diploma Constitucional, donde lhe caber tão somente a percepção dos direitos garantidos na lei local, se a contratação for lícita



    2. A tese firmada no IRDR n.º 1.0024.14.187591-4/002 assegura a percepção do adicional de local de trabalho apenas aos agentes de segurança penitenciários validamente contratados e, portanto, o autor não faz jus à parcela.



    3. Na esteira do julgamento do RE n.º 1.066.677, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    4. Se a contratação temporária irregular é de natureza celetista, cabe ser determinado o pagamento do saldo de salários e do FGTS, na esteira do que tem decidido o Supremo Tribunal Federal no RE n.º 596.478 e no RE nº 705.140, o que não ocorre na hipótese de contratação temporária de natureza administrativa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1336848 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1189), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente